Tribunal: TJES
Processo: 5012500-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Espólio de Gazir Sérvulo dos Santos

AGRAVADO: SEBASTIAO ARONE COLOMBO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. CERTIDÃO DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLACA NO LOCAL. IMÓVEIS LIBERADOS PARA VENDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Gazir Sérvulo dos Santos contra decisão que indeferiu a tutela antecipada na ação de reintegração de posse ajuizada contra Amadeu Bello e outro. O agravante sustenta ter exercido posse sobre os lotes há mais de 30 anos, com comprovação por certidão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), e requer a reintegração de posse do imóvel alegadamente invadido pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de ocupação emitida pela SPU constitui prova suficiente do exercício da posse pelo espólio agravante; e (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos demonstram a existência de esbulho possessório apto a justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse deve ser comprovada por meio de atos concretos de domínio ou poder de fato sobre o bem, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, não bastando a simples inscrição do imóvel nos cadastros da SPU.

4. A certidão da SPU apresentada pelo agravante, isoladamente, não comprova o exercício efetivo da posse, sendo necessária a demonstração de atos materiais que evidenciem a detenção do bem.

5. A placa afixada no imóvel, indicativo de que parte dos terrenos estava litigiosa e outra parte liberada para venda, enfraquece a tese de posse exclusiva pelo espólio agravante.

6. A ausência de comprovação do esbulho possessório, incluindo a falta de indicação precisa da data e das circunstâncias da suposta invasão, inviabiliza a concessão da tutela possessória pleiteada.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, em ações possessórias, não se discute a propriedade do bem, mas apenas o exercício da posse e a ocorrência do esbulho, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A certidão da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), por si só, não comprova o exercício da posse, sendo necessários atos concretos de domínio ou detenção.

2. Para a concessão da reintegração de posse, o autor deve demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

3. A mera alegação de posse sem comprovação fática e a inexistência de prova do esbulho não autorizam a reintegração possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.196, 1.200 e 1.210; CPC/2015, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.477.295, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJE 05/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012500-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE GAZIR SÉRVULO DOS SANTOS

AGRAVADOS:
AMADEU BELLO E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE GAZIR SÉRVULO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES (id’s. nº 9588348 e 9588351) que indeferiu a tutela antecipada proferida na ação manejada em desfavor de
AMADEU BELLO E OUTRO
.

Sustenta o agravante (id. nº 9588346) ter direito à posse dos lotes objeto da ação de reintegração de posse, os quais foram invadidos pelos agravados, salientando que a sua posse é exercida há mais de 30 anos e pode ser demonstrada por meio da certidão de ocupação emitida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Afirma, ainda, que a decisão recorrida teria prejudicado o regular andamento do processo ao conceder prazo para a correção dos atos processuais, assim como ao permitir que um dos agravados continuasse no feito sem a devida representação legal, daí porque pede a reintegração de posse ao imóvel em questão.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que a MMª. Juíza
a quo
proferiu a decisão recorrida, nos seguintes termos:

[...] As partes são capazes e encontram-se devidamente representadas, nos termos do art. 357, do CPC, passo ao saneamento do feito.

Preliminarmente, não obstante a certidão de fls. 212, verifico que referida parte encontra-se representada pela advogada descrita no substabelecimento de fls. 204, via de consequência, passo a análise das preliminares.

Pois bem.

Ao contestar a parte requerida impugnou o benefício da assistência judiciária gratuita concedida a parte autora, bem como, em sede de matéria de natureza preliminar suscitou a inépcia da inicial, sob argumento ausência de comprovação do alegado. Suscitou, ainda, a sua ilegitimidade passiva.

Passo a análise da impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.

A Lei n.º 1.060/50, que dispõe sobre a Assistência Judiciária tem como objetivo propiciar a todos a possibilidade de defenderem em juízo os seus direitos, liberando o beneficiário do pagamento das despesas processuais.

Como se não bastasse, o novo Código de Processo Civil em seu art. 98, também recepcionou a gratuidade da justiça, tanto a pessoa física quanto jurídica, brasileira ou estrangeira.
1

Cumpre ressaltar que a declaração de insuficiência de recursos é documento hábil para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, cabendo à parte que pugnar pelo indeferimento ou pela revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita a prova da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos de sua concessão, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 1.060/50.

[...]

Verifico que a parte requerida não juntou qualquer documento nos autos, que comprove os rendimentos da autora, possibilitando-a de arcar com as despesas processuais.

Como se não bastasse, a parte autora, por determinação desse Juízo, para análise do pedido de assistência judiciária gratuita, juntou aos autos documentos demostrando que preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária.

Assim, não obstante não seja o benefício da gratuidade amplo e absoluto, os elementos probatórios dos autos se revelam, desde logo, suficientes para sua concessão, ressalvada ainda a possibilidade de que a parte adversa ofereça oportuna impugnação, caso se evidencie situação diversa da alegada.

Isto posto, considerando o acima consignado,
REJEITO
o pedido e mantenho o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora.

Quanto a preliminar de inépcia, cumpre ressaltar que a petição inicial é o instrumento processual por meio do qual se exerce o direito de ação, dando início ao processo. A exordial, contudo, deve observar determinados requisitos formais de validade, permitindo-se o regular exercício do direito, o conhecimento dos limites da causa pelo Juízo e a defesa do réu.

No presente caso, verifico não merecer acolhida as alegações da requerida, tendo em vista que a inicial preenche os requisitos do art. 319 do novo CPC, bem como, abstrai-se da peça inicial que a parte autora elencou seus pedidos de forma clara, concisa, sem vícios que pudessem dificultar os requeridos apresentarem sua peça defensiva.

[...]

Portanto, não há falar em inépcia, motivo pelo qual
REJEITO
a presente preliminar.

No tocante a preliminar de ilegalidade passiva
ad causam,
é pacífico que a análise da legitimidade das partes é feita com base na teoria
status assertiones
, ou seja, de acordo com os fatos e circunstâncias narrados pela parte autora na peça inaugural.

Consoante as lições de Humberto Theodoro Junior:

"Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (Curso de Direito Processual Civil 43ª Ed. Vol. I p. 67).

Verifico que trata-se de alegação que necessita ser averiguada quando da produção das provas, assim, REJEITO, por ora a presente preliminar uma vez que a mesma adentra no mérito e com ele será apreciado.

Fixo como pontos controvertidos:
1)
verificação da posse e o tempo de posse;
2)
Verificação do esbulho;
3)
Verificação dos danos.

Dou o feito por saneado e desde já adianto que não vislumbro a necessidade de distribuir de forma diversa o ônus da prova, conforme previsão do art. 373 do CPC/2015, via de consequência, intimem-se as partes da presente decisão, bem como, para no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir.

Atente-se a escrivania quanto a intimação da advogada descrita às fls. 202.

Ciente da manifestação de fls. 214. Todavia, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar pleiteado, pois não vislumbro, o
fumus boni iuris,
bem como, o
periculum in mora.

Os demais pedidos serão apreciados no mérito da demanda. [...] (decisão id. nº 47245275 dos autos de origem - grifei).

Dito isso, ao examinar os autos, não vejo motivos para a reforma do édito decisório.

Convém destacar que a ação de reintegração de posse se encontra prevista no artigo 560 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho
”.

E, de acordo com a Teoria Objetiva da Posse desenvolvida por Ihering, a qual é adotada pelo Direito Civil pátrio, a posse é conceituada como o exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, a teor do que disposto no artigo 1.196, do CC/02,
in verbis
: “
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Além disso, a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, o principal elemento probatório do exercício de poder inerente à propriedade está fulcrada no registro do bem junto Secretaria de Patrimônio da União (fls. 28 dos autos de primeiro grau), o qual demonstraria se tratar de bem ocupado pelo espólio agravante em data anterior à alegada invasão (2020), como se observa de fls. 49/50.

Ocorre que tal elemento, por si só, não é apto a demonstrar o efetivo exercício da posse pelo recorrente. É que não está em discussão, neste instante processual, a condição do imóvel nos cadastros administrativos mantidos pelos órgãos públicos, mas apenas se há exercício da posse pelo recorrente.

Nesse ponto, friso que a posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração, o que não vislumbro.

É certo que o espólio recorrente carreou documentos demonstrando que o bem imóvel seria objeto de ação judicial de inventário, tendo a sua condição de bem litigioso e vinculado ao espólio em questão devidamente sinalizada por meio de uma placa afixada ao mesmo em data supostamente anterior ao ingresso dos recorridos no imóvel, placa esta que, inclusive, teria sido retirada do local, como se vê de fls. 25 dos autos de origem.

Ocorre que, esta mesma placa, indica que nem todos os terrenos que compõem o imóvel são objeto do litígio, estando alguns, inclusive, liberados para alienação, dentre eles, os lotes de nº 6 e 28, os quais são apontados na inicial como sendo aqueles onde instalada uma cerca de arame farpado e um container pelos agravados.

De mais a mais, a documentação carreada pelos recorridos demonstra que o terreno teria sido objeto de alienação por parte de uma das herdeiras nos idos de 2005, assim como que os agravados estariam realizando a detenção de parte do bem a pedido de terceira pessoa que seria o seu proprietário, no caso, Washington Borgo de Abreu, como se observa de fls. 103/129.

Saliento que o pedido objeto da ação de reintegração de posse não demanda o ingresso na discussão acerca da propriedade do bem imóvel, mas tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho, o que o agravante não logrou comprovar.

Nesse aspecto, salienta-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ação possessória não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles:

[...] "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1o/8/2012). 5. [...] (STJ; AgInt- AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019).

Assim, concluo que os documentos apresentados pelo espólio recorrente não comprovam a posse anterior que supostamente fora esbulhada, ou seja, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, tampouco atos posteriores clandestinos praticados pelos agravados que impediriam o exercício dos direitos possessórios defendidos pelo agravante.

Somado a isso, ainda que o recorrente afirme genericamente que a suposta invasão do imóvel teria ocorrido no final do ano de 2020, não consta nos autos a data do esbulho ou a sua prova, o que é insuficiente para evidenciar a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200).

Por fim, não vejo motivos para o reconhecimento da nulidade alegada pelo recorrente, não só dada a ausência de prova concreta do prejuízo por ele afirmado, como também, no que se refere à suposta falta da constituição de procurador nos autos, pelo que restou decidido pela Magistrada de primeiro grau no sentido de que “
não obstante a certidão de fls. 212, verifico que referida parte encontra-se representada pela advogada descrita no substabelecimento de fls. 204
”.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.